Tribunal: CARF
Processo: 10665.723006/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.723006/2011-50
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.424 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

CODIL ALIMENTOS LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
FRETES, TRIBUTADOS, NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ADQUIRIDOS
COM
SUSPENSÃO
OU
TRIBUTADOS
À
ALÍQUOTA
ZERO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes pagos a pessoa jurídica na aquisição de bens que se
enquadram no conceito de insumo compõem o seu custo e, considerando que,
sem o transporte, o insumo não chega ao produtor, este serviço, mesmo que
anterior ao processo produtivo, é a ele essencial, pelo que há o direito ao
crédito integral sobre o seu valor, ainda que o insumo seja desonerado das
contribuições.
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
Os gastos com transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa não se enquadram no conceito de insumo, por serem posteriores ao
processo produtivo. Também, conforme jurisprudência dominante do STJ
(REsp no 1.745.345/RJ), não podem ser considerados como fretes do Inciso IX
do art. 3o da Lei no 10.833/2003, por não se constituírem em operação de
venda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer de
ambos os recursos, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, vencidas as Conselheiras Tatiana Josefovicz
Belisário e Cynthia Elena de Campos, que votaram pelo provimento. A Conselheira Semíramis
de Oliveira Duro indicou a intenção de apresentar declaração de voto sobre a questão relativa aos
fretes de produtos acabados entre estabelecimentos, contudo tal declaração de voto não foi
apresentada dentro do prazo.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.723006/2011-50
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.424 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.723006/2011-50

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocada), Cynthia Elena de
Campos (suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela Procuradoria
da Fazenda Nacional (fls. 1.007 a 1.023) e pelo contribuinte (fls. 1.211 a 1.227), contra o
Acórdão 3401-005.241, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Sejul do CARF
(fls. 984 a 1.005), integrado pelo Acórdão de Embargos no 3401-007.724 (fls. 1.160 a 1.170), sob
a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PIS. CREDITAMENTO. FRETE. CONCEITO DE INSUMOS COM
BASE NO CRITÉRIO DE ESSENCIALIDADE.
Os gastos com fretes no retorno de mercadorias remetidas para
industrialização por encomenda, e na transferência de insumos e
de produtos em elaboração da filial para a matriz, geram direito
ao crédito de PIS na sistemática não cumulativa, pois são
essenciais ao processo produtivo da Recorrente.
Os gastos com fretes na transferência de produtos acabados da
filial para a matriz não geram direito ao crédito de PIS, pois são
gastos incorridos após o encerramento do processo produtivo da
Recorrente e não são fretes em operações de venda.
PIS. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No 10.925/2004.
FRETE.
As pessoas jurídicas que produzam as mercadorias de origem
animal ou vegetal especificadas no art. 8o da Lei no 10.925/2004,
destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir de
PIS crédito presumido calculado sobre bens e serviços utilizados
como insumo, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física. Os gastos com frete na compra destes
bens devem ser adicionados ao seu custo de aquisição e seguir a
mesma metodologia de apuração.
PIS. CREDITAMENTO. FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO
ADQUIRENTE NÃO REPASSADO AO FORNECEDOR.
O frete, como modalidade de custo de aquisição para o adquirente,
apenas gerará crédito quando não repassado aos fornecedores da
contribuinte.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
DESCABIMENTO.
A sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da Cofins,
prevista na legislação de regência Lei no 10.637, de 2002 e Lei no
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.424 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.723006/2011-50

10.833, de 2003, não contempla os dispêndios com frete
decorrentes da transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma pessoa
jurídica, posto que o ciclo de produção já se encerrou e a
operação de venda ainda não se concretizou, não obstante o fato
de tais movimentações de mercadorias atenderem a necessidades
logísticas ou comerciais. Logo, inadmissível a tomada de tais
créditos.
Ao Recurso Especial da PGFN foi dado seguimento parcial (fls. 1.116 a 1.126),
para discussão quanto ao direito ao crédito sobre os gastos com fretes na aquisição de insumos
não onerados pelas contribuições (adquiridos com suspensão ou tributados à alíquota zero).
A PGFN defende não há previsão legal para o creditamento do frete
isoladamente, mas somente como componente do custo do insumo e, nos termos do Inciso II do
§ 2o do art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, “não dará direito a crédito o valor da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição”.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 1.179 a 1.188).
Ao Recurso Especial do contribuinte, também foi dado seguimento parcial (fls.
1.319 a 1.334), em relação ao direito ao crédito sobre fretes nas transferências de produto
acabado (arroz) e de subproduto (casca de arroz) da filial, no Rio Grande do Sul, para a matriz,
em Minas Gerais, para posterior entrega aos clientes.
Defende o contribuinte que essas remessas fazem parte da operação de venda,
havendo, portanto, o direito ao crédito com base no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003
(também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II, da mesma lei).
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 1.341 a 1.346).
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
1) Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Quanto ao conhecimento, o paradigma (Acórdão no 3301-005.015, de
28/08/2018) não foi reformado e a divergência está bem caracterizada na própria ementa, pelo
que, preenchidos os demais requisitos e respeitadas as formalidades regimentais, conheço do
Recurso Especial, na parte admitida.
No mérito, discute-se o direito ao crédito PIS/Cofins relativo aos gastos com
fretes na aquisição de insumos desonerados das contribuições.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 721 a 727), foram glosados os
créditos relativos aos fretes:
- Nas compras de arroz em casca, com suspensão, de pessoas físicas e de
pessoas jurídicas;
- Nas compras de arroz beneficiado e feijão, tributados á alíquota zero, de
pessoas jurídicas;
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.424 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.723006/2011-50

- Nas importações de arroz sem casca, tributados à alíquota zero.
O frete compõe o custo de aquisição do insumo, conforme está claro no Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05/2018 (que interpretou a decisão vinculante no STJ no REsp no
1.221.170/PR):
13. DO VALOR BASE PARA CÁLCULO DO MONTANTE DO
CRÉDITO
155. Outro assunto que também merece destaque é o valor a ser
considerado no cálculo do montante do crédito da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins referente à aquisição de insumos a
ser apurado pela pessoa jurídica beneficiária.
(...)
158. Assim, após a Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014 (que
adequou a legislação tributária federal à legislação societária e às
normas contábeis), estão incluídos no custo de aquisição dos
insumos geradores de créditos das contribuições, entre outros, os
seguintes dispêndios suportados pelo adquirente:
a) preço de compra do bem;
b) transporte do local de disponibilização pelo vendedor até o
estabelecimento do adquirente;
c) seguro do local de disponibilização pelo vendedor até o
estabelecimento do adquirente; (grifou-se).
Mas, no mesmo Parecer Normativo, são feitas duas ressalvas para que estes
gastos gerem direito a crédito:
159. Fixadas essas premissas, dois apontamentos acerca do
cálculo do montante apurável de créditos com base no custo de
aquisição de insumos são muito importantes.
160. A uma, deve-se salientar que o crédito é apurado em relação
ao item adquirido, tendo como valor-base para cálculo de seu
montante o custo de aquisição do item. Daí resulta que o primeiro
e inafastável requisito é verificar se o bem adquirido se enquadra
como insumo gerador de crédito das contribuições, e que:
a) se for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido,
os itens integrantes de seu custo de aquisição poderão ser
incluídos no valor-base para cálculo do montante do crédito, salvo
se houver alguma vedação à inclusão;
b) ao revés, se não for permitido o creditamento em relação ao
bem adquirido, os itens integrantes de seu custo de aquisição
também não permitirão a apuração de créditos, sequer
indiretamente.
161. A duas, rememora-se que a vedação de creditamento em
relação à “aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição” é uma das premissas fundamentais da
não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, conforme vedação expressa de apuração de créditos
estabelecida no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003.
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.424 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.723006/2011-50

162. Daí, para que o valor do item integrante do custo de
aquisição de bens considerados insumos possa ser incluído no
valor-base do cálculo do montante de crédito apurável é
necessário que a receita decorrente da comercialização de tal item
tenha se sujeitado ao pagamento das contribuições, ou seja não
incida a vedação destacada no parágrafo anterior.
163. Assim, por exemplo, não se permite a inclusão no custo de
aquisição do bem para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na modalidade
aquisição de insumos:
a) mão de obra paga a pessoa física, inclusive transporte e
manuseio da mercadoria;
b) IPI ...
c) ICMS ... (grifou-se).
Os insumos dão direito a crédito, mas não houve incidência das contribuições
na sua aquisição. Sobre os fretes, houve.
O julgamento deste Processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no Acórdão no 3401-005.234, proferido no julgamento do Processo no
10665.722999/2011-42, paradigma ao qual o presente Processo foi vinculado, que também foi
objeto de Recursos Especiais, que foram julgados (junto com os de outros seis Processos do
mesmo Lote) na Sessão de novembro/2022, por esta 3a Turma da CSRF, tendo sido reconhecido
o direito ao crédito sobre os fretes, tributados, na aquisição de insumos desonerados das
contribuições, no Acórdão no 9303-013.573, de relatoria da ilustre Conselheira Vanessa Marini
Cecconello:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
FRETES PAGOS PARA TRANSPORTE DE BENS ADQUIRIDOS
COM SUSPENSÃO E A PESSOAS FÍSICAS.
Os serviços de fretes prestados por pessoas jurídicas ao
contribuinte foram onerados pela COFINS, ou seja, foram
tributados à alíquota básica, no percentual de 7,6 %. Assim, o
Contribuinte tem direito ao crédito correspondente a essa alíquota
básica, ainda que os fretes estejam vinculados ao transporte de
produtos com tributação suspensa ou adquiridos de pessoas
físicas. (grifou-se).
A própria Receita Federal, na IN/RFB no 2121, de 15/12/2022, que “consolida
as normas sobre a apuração, a cobrança, a fiscalização, a arrecadação e a administração” das
contribuições, chegou a explicitar o entendimento pela admissibilidade do direito ao crédito,
quando os fretes sofreram a incidência da contribuição, no art. 170, caput (a contrario sensu), e
no art. 176, § 1o, XV e XVIII, mas estes dispositivos foram revogados pela IN/RFB no 2152 de
14/07/2023.
Nesta Turma, o assunto, após anos de controvérsias, está pacificado, pela
admissibilidade do direito ao crédito quando o frete é tributado, conforme Acórdão no 9303-
014.189, de 20/07/2023, de relatoria da ilustre Conselheira Tatiana Midori Migiyama:
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.424 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.723006/2011-50

FRETES DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO.
CRÉDITO.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante
o direito ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua
expressamente nos casos da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal
exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao
frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero,
que compõe o custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do
RIR/99), por ausência de vedação legal. Sendo os regimes de
incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete
(tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete
pago pelo comprador do insumo para produção. (grifou-se).
O frete é um gasto anterior ao processo produtivo, mas, sem ele, o
insumo não chega ao produtor, enquadrando-se, assim, no critério
da essencialidade. (grifou-se).
Há certa incoerência em se admitir o creditamento quando o insumo é tributado
e não admiti-lo somente pelo fato do insumo ser desonerado (por ser um produto alimentício, em
razão de uma suspensão, ou por outro motivo qualquer).
Exemplificando: Um produtor de arroz polido adquire plásticos para a
fabricação de embalagens, tributados, no valor de R$ 50.000,00, que são transportados do
fornecedor até o estabelecimento industrial no caminhão da transportadora X, pessoa jurídica,
que cobra pelo serviço de frete R$ 2.000,00 (sobre o qual incidiram as contribuições). O
produtor terá direito ao crédito integral PIS/Cofins sobre R$ 52.000,00.
O mesmo produtor adquire arroz sem casca, para beneficiamento, tributado à
alíquota zero, no valor de R$ 20.000,00, que é transportado pelo mesmo caminhão da
transportadora X, por R$ 2.000,00. Neste caso, não haveria qualquer direito ao crédito.
Mas o produtor de arroz pagou, da mesma forma, os R$ 2.000,00 e, neste
segundo caso, também na aquisição de um bem que se enquadra no conceito de insumo, haveria
a cumulação das contribuições sobre este valor, componente do custo de aquisição do insumo.
Por fim, no que se refere às aquisições de arroz em casca de pessoas físicas,
com suspensão, cumpre fazer um esclarecimento.
Nestas compras há o direito ao crédito presumido da agroindústria, do art. 8o da
Lei no 10.925/2004, no percentual de 35 % e, na ementa do Acórdão recorrido está consignado
que os gastos com fretes “devem ser adicionados ao seu custo de aquisição e seguir a mesma
metodologia de apuração”.
Este foi o entendimento da instância de piso, que foi mantido no Voto Vencido
da Turma a quo no Acórdão paradigma do Lote de Processos (no 3401-005.234), mas, no Voto
Vencedor, se decidiu que o frete deve “gerar crédito em sua integralidade”.
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.

2) Recurso Especial do Contribuinte.
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.424 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.723006/2011-50

Quanto ao conhecimento, a divergência resta clara na própria ementa do
paradigma (Acórdão no 9303-006.111, de 12/12/2017), pelo que, preenchidos os demais
requisitos e respeitadas as formalidades regimentais, conheço do Recurso Especial, na parte
admitida.
No mérito, discute-se o direito ao crédito PIS/Cofins relativo aos gastos com
fretes nas transferências de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fl. 725), foram glosados os créditos
relativos aos fretes nas remessas de arroz CODIL empacotado e em fardos (produto acabado) e
casca de arroz (subproduto) da filial, no Rio Grande do Sul, para a matriz em Divinópolis – MG,
para posterior entrega aos clientes.
Naqueles julgamentos de outros Processos similares da CODIL ALIMENTOS,
na Sessão de novembro/2022, já aqui citados, a Turma não reconheceu o direito ao crédito,
conforme Acórdão no 9303-013.573, que teve como redator do Voto Vencedor, nesta parte, o
ilustre Conselheiro Rosaldo Trevisan:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA
ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ,
e textos das leis de regência das contribuições não cumulativas
(Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não há amparo normativo
para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos de uma mesma
empresa. (grifou-se).
Da mesma forma se decidiu em Acórdão mais recente, de minha relatoria – no
9303-013.954, de 13/04/2023:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
Os gastos com transporte e manuseio por operador logístico de
produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não se
enquadram no conceito de insumo, por serem posteriores ao
processo produtivo e não estarem dentre as exceções justificadas.
Também, conforme jurisprudência dominante do STJ (REsp no
1.745.345/RJ), não podem ser considerados como fretes do Inciso
IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, por não se constituírem em
operação de venda. (grifou-se).
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.424 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.723006/2011-50

No conceito de insumo (Inciso II, do art. 3o da Lei no 10.833/2003), não se
enquadram estes gastos, pois são posteriores ao processo produtivo, e, expressamente, não estão
dentre as “exceções justificadas” do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018:
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO
DE PRODUÇÃO OU DE PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a
literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente
podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços
utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e
de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções
justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados
insumos gastos com transporte (frete) de produtos acabados
(mercadorias) de produção própria entre estabelecimentos da
pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega
direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota
própria de veículos; b) embalagens para transporte de
mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
Se o produto já está pronto e acabado para a venda, efetivamente, não se trata
de serviço utilizado como insumo "na produção ou fabricação de bens ou produtos” destinados à
venda.
Quanto à possibilidade de enquadramento no Inciso IX do mesmo artigo 3o da
Lei no 10.833/2003 (frete na operação de venda), também aplicável à Contribuição para o
PIS/Pasep, conforme art. 15, II, da mesma lei, alega-se que estes fretes seriam parte da “operação
de venda”, mas a jurisprudência dominante do STJ (tão dominante que as decisões passaram a
ser monocráticas) é no sentido diametralmente oposto, interpretando que o “O frete devido em
razão das operações de transportes de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa, por não se caracterizar uma operação de venda, não gera direito ao creditamento”,
conforme REsp no 1.745.345/RJ:
Trata-se de Recurso Especial, interposto ... contra acórdão do
Tribunal Regional Federal da 2a Região, assim ementado:
(...)
No mais, verifico que o entendimento do Tribunal de origem está
em conformidade com a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências
internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma
empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de
venda ou revenda, à luz da legislação federal de regência.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. DESPESAS DE
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.424 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.723006/2011-50

FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONCLUSÕES
FÁTICOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
(...)
2. Em casos que tais, esta Corte já definiu que as despesas de frete
somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências
internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma
empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de
venda ou revenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL,
Rel. Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do TRF
1a Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015; AgRg no REsp
1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 30/06/2015.
3. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AgInt no REsp
1.763.878/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de 1o/03/2019).

"TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. LEIS NoS 10.637/02 E 10.833/03.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE FRETE
RELACIONADAS
A
TRANSFERÊNCIAS
INTERNAS
DE
MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
EMPRESA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O direito ao creditamento na apuração da base de cálculo do
PIS e da COFINS, nos termos das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, decorre da utilização de insumo que se incorpora ao
produto final, e desde que vinculado ao desempenho da atividade
empresarial.
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas
pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se
reconhece o direito de creditamento de despesas de frete
relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos
da
mesma
empresa,
por
não
estarem
intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
Precedentes.
(...)
4. Agravo regimental desprovido" (STJ, AgRg no REsp
1.386.141/AL,
Rel.
Ministro
OLINDO
MENEZES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO),
PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/12/2015).

"TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
REGIME
DA
NÃO-
CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE FRETE RELACIONADAS À
TRANSFERÊNCIA INTERNA DE MERCADORIAS ENTRE
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.424 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.723006/2011-50

ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Controverte-se sobre a possibilidade de utilização das despesas
de frete, relacionadas à transferência de mercadorias entre
estabelecimentos componentes da mesma empresa, como crédito
dedutível na apuração da base de cálculo das contribuições à
Cofins e ao PIS, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
(...)
3. O direito ao crédito decorre da utilização de insumo que esteja
vinculado ao desempenho da atividade empresarial. As despesas
de frete somente geram crédito quando relacionadas à operação
de venda e, ainda assim, desde que sejam suportadas pelo
contribuinte vendedor.
4. Inexiste, portanto, direito ao creditamento de despesas
concernentes às operações de transferência interna das
mercadorias entre estabelecimentos de uma única sociedade
empresarial.
5. Recurso Especial não provido" (STJ, REsp 1.147.902/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
06/04/2010).

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PIS E COFINS. LEIS
10.637/2002
E
10.833/2003.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE FRETE. TRANSFERÊNCIA
INTERNA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS
DA MESMA EMPRESA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO LITERAL.
1. Consoante decidiu esta Turma, "as despesas de frete somente
geram crédito quando relacionadas à operação de venda e, ainda
assim, desde que sejam suportadas pelo contribuinte vendedor".
Precedente.
2. O frete devido em razão das operações de transportes de
produtos acabados entre estabelecimento da mesma empresa, por
não caracterizar uma operação de venda, não gera direito ao
creditamento.
(...)
4. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no REsp
1.335.014/CE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, DJe de 08/02/2013).

Destarte, estando o acórdão recorrido em sintonia com o
entendimento dominante desta Corte, aplica-se, ao caso, o
entendimento consolidado na Súmula 568 desta Corte, in verbis:
"O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça,
poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema".
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.424 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.723006/2011-50

Por fim, quanto ao suscitado dissenso jurisprudencial, incide o
óbice da Súmula 83/STJ, que dispõe: "Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ,
conheço parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, nego-
lhe provimento.
MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora (grifou-se).

À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.

Dessa forma, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Especial da
pela Fazenda Nacional e também ao Recurso Especial do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 1372
DF CARF MF
Original